Tribunal: TJBA
Processo: 8002002-36.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002002-36.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIONAY ARAUJO MENEZES

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. CARGOS DISTINTOS. FUNÇÕES SUPOSTAMENTE SEMELHANTES. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de equiparação salarial formulado por servidora municipal ocupante do cargo de Fiscal de Posturas, sob o argumento de que exerceria atribuições idênticas às das servidoras ocupantes do cargo de Fiscal Ambiental. A sentença indeferiu o pedido com fundamento na vedação constitucional de equiparação salarial entre cargos distintos (art. 37, XIII, CF/1988) e na Súmula Vinculante nº 37 do STF. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de audiência de instrução, e reitera o mérito, invocando identidade funcional e legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de audiência de instrução; estabelecer se há possibilidade jurídica de equiparação salarial entre cargos distintos com base na alegada identidade de funções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito e o acervo probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da causa.

A equiparação salarial entre servidores públicos somente é admissível entre cargos idênticos, com previsão legal específica, sendo vedada entre cargos diversos, ainda que com atribuições semelhantes, conforme dispõe o art. 37, XIII, da CF/1988.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede o Poder Judiciário de conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia, sem respaldo em norma legal específica.

A ausência de documentos que detalhem a composição remuneratória e os critérios de progressão das servidoras paradigmas inviabiliza qualquer análise de identidade remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é exclusivamente de direito.

É juridicamente impossível a equiparação salarial entre servidores ocupantes de cargos distintos, ainda que com atribuições semelhantes, por ausência de previsão legal e vedação constitucional expressa.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede que o Poder Judiciário conceda equiparação salarial com fundamento em isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIII; CPC, arts. 370 e 487, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37. TJ-SP, Apelação Cível nº 1002992-04.2019.8.26.0566, Rel. Des. Maurício Valho, j. 04.08.2021. TJ-GO, Apelação Cível nº 5405046-97.2021.8.09.0051, Rel. Des. Hamilton Gomes Carneiro, j. 26.01.2024. TJ-PE, Apelação Cível nº 0072486-48.2020.8.17.2001, Rel. Des. Paulo Romero de Sá Araújo, j. 16.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8002002-36.2021.8.05.0103
, em que figura como apelante
ELIONAY ARAUJO MENEZES
e apelado
MUNICIPIO DE ILHÉUS

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO
à apelação, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.